Tribunal: TJES
Processo: 5006965-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006965-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RIBEIRO MACHADO
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega ser titular do cartão de crédito final de nº 9157 e informa que, ao receber a fatura, com vencimento em 09 de dezembro de 2020, foi surpreendido com duas cobranças de compras realizadas em São Paulo, uma no valor de R$ 500,00 e outra no valor de R$ 313,74. Alega que, após reclamação junto à ré, teve o primeiro valor estornado, mas quanto a 2ª compra não obteve o estorno, já que a ré sustenta ter sido realizada a compra de forma presencial.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor, ora Recorrente, em ID 2610772, defende a necessidade de indenização a título de danos morais, vez que a situação vivenciada ultrapassou O limite do mero aborrecimento, visto que se desgastou por meses, ligando, enviando e-mail, agendando atendimento no PROCON, indo a audiência administrativa no órgão, tentando, por inúmeras vezes, sanar tal situação qual não deu causa.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Apesar do requerido afirmar que o uso do cartão se deu em loja física com uso de senha e cartão, verifico que a compra deu-se no Mercado Pago, plataforma publicamente conhecida pela intermediação de transações efetivadas pela internet, além disso, a ré não juntou aos autos nenhuma comprovação do alegado, além das telas sistêmicas produzidas de forma unilateral.

Ademais, não se mostra crível que o requerente tenha utilizado-se o cartão diretamente na empresa Mercado Pago na cidade de Osasco, mormente pelo fato de que naquele mesmo mês outras duas compras fraudulentas foram realizadas por meio do cartão de crédito.

Assim, concluo que a ré não traz aos autos qualquer fundamento ou documento, que fosse capaz de extirpar do mundo jurídico a sua responsabilidade para com o autor.”

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a restituição do valor cobrado, de forma indevida, ao consumidor.

Por via reflexa, em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, entendo ser devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrente pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. COMPRAS REALIZADAS REPUTADAS INDEVIDAS PELO TITULAR DA CONTA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE PROVA PELO BANCO SOBRE A LEGALIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR - 16ª C.Cível - 0001179-44.2020.8.16.0099 - Jaguapitã -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER -

J. 28.03.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. SAQUE INDEVIDO. CLONAGEM DE CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Restou incontroverso, que o cartão de crédito da parte autora foi clonado e houve saque indevido de sua conta, bem como, foram realizadas compras não autorizadas.

- Ato delituoso de terceiro caracterizando fortuito interno resultante da atividade empresarial e a responsabilidade do réu.

- Aplicação da Súmula 94 deste E.Tribunal e da Súmula 479 do STJ. - Demonstrado e comprovado o defeito na prestação de serviço, na forma do artigo 14, do CDC, surge o dever de indenizar pelos danos porventura advindos da conduta, ensejando a devolução dos valores sacados indevidamente e o cancelamento das cobranças referentes às compras realizadas. - Reconhecimento de repercussão extrapatrimonial do evento a ensejar dano moral. Não se trata da clássica hipótese de apenas cobrança de valores indevidos.

- Parte ré reconheceu administrativamente a clonagem do cartão efetuando seu cancelamento, mas não devolveu a parte autora os valores sacados indevidamente de sua conta, o que por si só, é suficiente para gerar abalos psíquicos, ocorrendo dano moral decorrente do próprio evento danoso, in re ipsa.

- Parte autora é pessoa idosa e na data dos saques e compras encontrava-se internada em hospital por problemas de saúde, comprovado nos autos, o que gera angústia e aflição. - Dano moral configurado e fixado no valor de R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confirmação da sentença. NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 557, caput, DO CPC. (0041815-76.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO - Julgamento: 27/10/2015 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar o Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com juros (taxa selic) e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.